Tribunal: TJDFT
Processo: 0703807-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO ODONTOLÓGICO. EXTRAÇÃO DE DENTES SISOS. PARESTESIA PERMANENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS MAJORADOS. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO PELO PROCEDIMENTO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME:
Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que reconheceu falha na prestação de serviço odontológico (extração de sisos), condenando ao pagamento de danos morais de R$ 10.000,00 e materiais de R$ 2.100,00.
A autora pleiteia majoração da indenização a título de danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); e a restituição do valor de R$ 3.600,00 pago pelo procedimento cirúrgico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
As questões em discussão consistem em:
i) saber se é devida a restituição da quantia paga pelo procedimento odontológico, diante da imperícia das rés;
ii) saber se o valor dos danos morais fixados deve ser majorado em razão da gravidade das sequelas.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1. Configurada falha grave na prestação do serviço odontológico, nos termos do art. 20, § 2o, do CDC, em razão da parestesia permanente decorrente da cirurgia.
2. Devida a restituição integral da quantia paga (R$ 3.600,00), atualizada, conforme art. 20, II, do CDC.
3. As sequelas permanentes — perda de sensibilidade, alteração no paladar e dificuldades de fala e mastigação — acarretam relevante impacto na vida da autora, justificando a majoração da indenização moral para R$ 20.000,00, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
4. Precedentes desta Corte em casos análogos de falha em tratamento odontológico confirmam a majoração da verba compensatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada para condenar as rés à restituição do valor de R$ 3.600,00, atualizado, e majorar os danos morais para R$ 20.000,00.
Tese de julgamento: “1. A falha na prestação de serviço odontológico que acarreta parestesia permanente enseja a restituição integral da quantia paga pelo procedimento, nos termos do art. 20, II, do CDC. 2. A gravidade das sequelas autoriza a majoração da indenização por danos morais para assegurar a proporcionalidade e a função compensatória.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 14, § 4o, e 20, II e § 2o; CPC, art. 329. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1956858, Apelação no 0715544-34.2022.8.07.0005, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 11.12.2024, DJe 27.01.2025; TJDFT, Acórdão 1899204, Apelação no 0707976-72.2019.8.07.0004, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 07.08.2024, DJe 14.08.2024.